Tribunal: TJBA
Processo: 8058613-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8058613-24.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: TP 1000 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)

Advogado(s): LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO

APELADO: SIRLEILA DANTAS CANARIO e outros (2)

Advogado(s):JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO, LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE
CONHECIDOS E
ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por TP 1000 Empreendimento Imobiliário Ltda. em face de acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação e negou provimento ao recurso adesivo interposto pela consumidora nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas e indenização por danos morais nº 8058613-24.2021.8.05.0001. O embargante alega erro material quanto à identificação da parte autora na parte dispositiva do julgado e contradição na fixação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro material na identificação da parte autora na parte dispositiva do acórdão; (ii) apurar se há contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se a existência de erro material na parte dispositiva do acórdão ao constar equivocadamente o nome de terceira pessoa estranha à lide como parte autora, devendo ser retificado, conforme a qualificação da demandante constante dos autos.

4. Não se constata contradição quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que o acórdão reconhece expressamente a sucumbência recíproca e a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

5. A correção do erro material não altera o resultado do julgamento, não havendo, portanto, efeitos infringentes nos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 931; 934; 1.022; 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8058613-24.2021.8.05.0001, em que figuram como embargante
TP 1000 EMPREENDIMENTO IMOBILI
Á
RIO LTDA
e como embargada

SIRLEILA DANTAS CAN
Á
RIO
.

Acordam os(as) Exmos(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
ACOLHER
PARCIALMENTE

os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-871